Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal), praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pela declaração firme da vítima na fase policial, corroborada pelos demais elementos do conjunto probatório, como a prova oral e a pericial, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Incide o disposto no artigo 129, § 13, do Código Penal, quando a lesão corporal for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.